Tribunal: TJPA
Processo: 0010196-28.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010196-28.2020.8.14.0401

RECORRENTE: AUGUSTO SIDNEY RODRIGUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁCOOL, CRIME DE RESISTÊNCIA E CRIME DE DESACATO, EM CONCURSO MATERIAL. ARTIGO 306, DA LEI 9.503/1997 – CTB C/C ARTIGOS 329 E 331, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. da leitura da denúncia, constata-se que o Ministério Público imputou ao ora recorrente a prática dos delitos previstos no
artigo 306, da Lei nº 9.503/1997
e
artigos 329 e 331, do Código Penal
.

2. Como cediço, conforme do entendimento sumulado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, por meio da
Súmula 243
,
in verbis
: “
o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano
”.

3. Na espécie, o somatório das penas mínimas culminadas aos delitos imputados ao ora recorrente ultrapassam o
quantum
de 01 (um) ano, previsto na súmula 243, do stj, inviabilizando, assim, a aplicação do previsto no
artigo 89 da Lei nº 9.099/1995
,
não fazendo jus à suspensão condicional do processo
.

4. Considerando que o crime de resistência praticado pelo agente não foi meio para a prática do crime de desacato (e vice-versa), ocorrendo, inclusive, em momentos distintos, não há que falar em princípio da consunção entre as imputações delituosas pelas quais o agente foi denunciado. precedentes.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 08 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto em favor de
Augusto Sidney Rodrigues
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que
indeferiu
o
pedido de suspensão condicional do processo
.

Narrou a
denúncia
, ID 10136400, que no dia 14/07/2020, por volta das 23h00min, os Policiais Militares Raimundo Araújo da Silva Neto, Maurício Mendes Santiago Rutkowski e William Blenner Oliveira dos Reis estavam em ronda ostensiva pelo bairro da Pedreira, quando foram parados e informados por clientes de um carro de lanche denominado “Urbano’s Burguer”, situado na Travessa Mauriti com Avenida Marquês de Herval, tendo sido informados que um senhor visivelmente alcoolizado estava discutindo e intimidando sua esposa grávida e a sua filha.

Relatou que os agentes policiais foram ao local e tentaram conversar com o nacional Augusto Sidney Rodrigues, ora recorrente, que se encontrava bastante exaltado, com forte odor de álcool, olhos vermelhos, fala pesada e dizendo para os policiais não se meterem, enquanto continuava a brigar com a esposa e a filha.

Noticiou que, em seguida, o ora recorrente entrou em seu automóvel marca VW GOLF GENERATION, cor preta, placa HQA 0832, assumiu a direção e saiu do local em alta velocidade, motivo pelo qual os policiais o seguiram, pois trafegava nitidamente alcoolizado por um quarteirão, causando perigo aos transeuntes.

Informou que, ao alcançarem o ora recorrente na Avenida Pedro Miranda com a Travessa Mauriti, os policiais o abordaram e mandaram que ele descesse do veículo, dando voz de prisão, momento em que o recorrente começou a dizer que era advogado e não poderia ser preso, e, continuou dizendo que era servidor público e que estava correto em suas razões, tendo ofendido e desacatado os Policiais Militares, e resistido a prisão.

Salientou que, encaminhando para a Seccional Urbana da Pedreira, o ora recorrente continuou a ofender os policiais, afirmando que a Polícia Militar e a Polícia Civil não tinham competência para autuá-lo em flagrante e que todos eram despreparados para aquilo.

Destacou que a testemunha ocular Heveraldo Felgueiras Pantoja, que estava lanchando no “Urbano’s Burguer” no momento do ocorrido, corroborou os fatos, afirmando que o denunciado estava visivelmente alterado, tendo desacatado os Policiais Militares.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do artigo 306, da Lei nº 9.503/1997 – CTB, e artigos 329 e 331, ambos do Código Penal Brasileiro.

Ressaltou que o órgão acusatório deixou de propor a Suspensão Condicional do Processo,
“tendo em vista de o Acusado já ter sido beneficiado pela Suspensão na 3ª Vara Criminal de Ananindeua pelo crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, processo sob o nº 00045968620118140006, cuja sentença foi proferida em 12/12/2016, com o trânsito em julgado em 13/01/2017, conforme anexo”
.

A
denúncia
foi
recebida
em
08/10/2020
, ID 10136402, sendo determinada a citação do ora recorrente para responder a acusação, na forma prevista pelo artigo 396-A, do Código de Processo Penal.

O ora recorrente foi
citado
em
13/11/2020
, ID 10136402.

Em sua
Resposta à Acusação
, ID 10136403, o recorrente requereu, preliminarmente, a intimação do Ministério Público para efetuar a proposta de suspensão condicional do processo, nos moldes do artigo 89, da Lei nº 9.099/1995, sob a tese de que não havia nenhum óbice ao oferecimento do benefício, por ter sido agraciado há mais de 10 anos pelo instituto, nos autos da Ação Penal nº 0004596-86.2011.8.14.0006, tendo sido declarada extinta a punibilidade nos referidos autos em 12/12/2016. Caso não acolhido o pedido, requereu que fosse declarada a absolvição ou, subsidiariamente, que não fosse decretada a suspensão da carteira de habilitação.

Em
decisão
, ID 10136406, o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, rejeitou as teses arguida na resposta à acusação e designou o dia 03/02/2022, para realização da audiência de instrução, tendo, na ocasião, a defesa insistindo na pretensão de suspensão condicional do processo e sido dado vista ao Ministério Público para manifestação, ID 10136409.

Em sua
manifestação
, ID 10136410, o Ministério Público se pronunciou pela impossibilidade de Suspensão Condicional do Processo, nos termos do artigo 89, da Lei nº 9.099/95 e da Súmula nº 243, STJ, uma vez que “
(...) as penas mínimas dos três crimes pelos quais o réu está sendo processado, quando somadas, ultrapassam o limite de 01 (ano) estabelecido pela Lei (...)
”.

Em
decisão
, ID 10136410, acolhendo a manifestação ministerial, o juízo
a quo
determinou o prosseguimento do feito, designando audiência para o dia 11/05/2022.

Inconformado, o réu interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
, ID 10136416, reiterando a pretensão de oferecimento da Suspensão Condicional do Processo pelo Ministério Público, ao argumento de que deve ser reconhecida a consunção entre os crimes de resistência e desacato, o que resultaria em uma pena mínima de 08 (oito) meses, afastando-se assim o óbice indicado pelo
dominus litis
para o oferecimento do benefício.

Em sede de
contrarrazões
, ID 10136420, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, com a manutenção da decisão da determinou o prosseguimento do feito, diante da manifestação ministerial.

Em sede
juízo de retratação
, ID 10136421, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 10547101, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, o recorrente objetiva a reforma da decisão ora atacada, que
indeferiu
o pedido de
Suspensão Condicional do Processo
.

Em suas
razões recursais
, ID 10136416, o recorrente reitera a pretensão de oferecimento da Suspensão Condicional do Processo pelo Ministério Público, ao argumento de que deve ser reconhecida a consunção entre os crimes de resistência e desacato, o que resultaria em uma pena mínima de 08 (oito) meses, afastando-se assim o óbice indicado pelo
dominus litis
para o oferecimento do benefício.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

A
Suspensão Condicional do Processo
é um benefício processual no qual se permite a suspensão do processo por um período de prova que pode variar de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, desde que observado o cumprimento de certas condições, consoante prevê o
artigo 89, da Lei nº 9.099/1995,
in verbis
:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

§1º. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições:

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;

II - proibição de frequentar determinados lugares;

III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;

IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

§2º. O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

§3º. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

§4º. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

§5º. Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.

§6º. Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.

§7º. Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos.

Segundo lição doutrinária, “
cuida-se, a suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, de importante instituto despenalizador, (...), que consiste numa forma de defesa em que o acusado não contesta a imputação, mas não admite culpa nem proclama sua inocência. (...)
”. (Renato Brasileiro de Lima, Legislação Criminal Especial Comentada, 8ª Ed., Editora JusPodivm, 2020. p. 628).

Na hipótese, ao se manifestar acerca da possibilidade de concessão da
Suspensão Condicional do Processo
, assim fundamentou o representante do órgão acusatório,
in verbis
:

“
O acusado respondeu a outro processo criminal há mais de 05 (cinco) anos, inclusive foi beneficiário da sursis processual e cumpriu o determinado período de prova, sendo declarada extinta a sua punibilidade. Desta forma, assiste razão a defesa ao consignar que deste fato não decorre nenhum óbice para nova proposta de Suspensão Condicional do Processo.
No entanto
,
o réu foi denunciado por três crimes em concurso material, sendo imperioso lançar mão do enunciado da súmula 243 do STJ
. Verbis: “
O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano
”.
Nesse sentido
,
as penas mínimas dos três crimes pelos quais o réu está sendo processado, quando somadas, ultrapassam o limite de 01 (um) ano estabelecido pela Lei, dessa forma impedindo a proposta do benefício
. Ante o exposto,
o Ministério Público se manifesta pelo PROSSEGUIMENTO DO FEITO
,
diante da IMPOSSIBILIDADE de Suspensão Condicional do Processo
, nos termos do
Art. 89 da Lei 9.099 e do teor da Súmula 243 do STJ
. (...)
”. (ID 10136410).
Grifei

Em face da necessidade de aceitação da proposta pelo acusado e por seu defensor, fica evidente a natureza consensual da medida. Só há falar em suspensão, portanto, se houver acordo entre as
partes
(acusação e defesa), o qual, na sequência,
deve ser submetido à apreciação do julgador
que,
recebendo a denúncia
,
poderá suspender o processo por um período de prova variável de 2 (dois) a 4 (quatro) anos
, durante o qual o acusado ficará submetido ao cumprimento de certas condições.

Ao juiz não é dado participar dessa transação
, senão para homologá-la, porque, caso contrário, estaria se evocando a condição de parte, em substituição compulsória do órgão acusador,
o que se mostra incompatível com o sistema acusatório
(artigo 129, inciso I, da Constituição Federal), que repugna qualquer atividade
ex officio
de um juiz que deve pautar sua conduta pela imparcialidade.

Nos crimes de ação penal pública, a iniciativa para oferecer a proposta de suspensão condicional do processo recai sobre o Ministério Público, haja vista o mencionado dispositivo constitucional,
não podendo o juiz querer se substituir ao órgão ministerial para conceder o benefício de ofício
. Tendo em vista que a suspensão condicional do processo tem natureza de verdadeira transação processual, não existe direito público subjetivo à aplicação do
artigo 89 da Lei nº 9.099/1995
.

Caso o Promotor de Justiça recuse-se a fazer a proposta, o magistrado,
verificando a presença dos requisitos para a Suspensão Condicional do Processo
, deve aplicar, por analogia, o
artigo 28 do Código de Processo Penal
, encaminhando os autos ao Procurador-Geral de Justiça, a fim de que este se pronuncie sobre o oferecimento (ou não) da proposta.

É nesse sentido, aliás, o teor da
Súmula 696 do STF
: “
Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal
”.

Com efeito, da leitura da denúncia, constata-se que o Ministério Público imputou ao ora recorrente a prática dos delitos previstos no
artigo 306, da Lei nº 9.503/1997
e
artigos 329 e 331, do Código Penal
.

Como cediço, conforme do entendimento sumulado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, por meio da
Súmula 243
,
in verbis
: “
o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano
”.

Na espécie, como visto, o recorrente foi acusado de praticar, em concurso material, os crimes previstos nos
artigo 306, da Lei nº 9.503/1997
, e
artigos 329 e 331, do Código Penal
, cujas penas mínimas são, respectivamente, de
06 (seis) meses de detenção
, de
02 (dois) meses de detenção
e de
06 (seis) meses de detenção
, que somadas ultrapassam o
quantum
previsto no
artigo 89 da Lei nº 9.099/1995
, e na regra prevista na
Súmula 243

do STJ
,
não fazendo jus à suspensão condicional do processo
.

Assim,
não preenchendo o requisito objetivo para a concessão do benefício
, não há que se falar em ilegalidade ou mácula na impossibilidade de oferecimento do benefício tal qual exposto pelo Ministério Público e ratificado pelo juiz.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. (...). PRETENDIDA PROPOSITURA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. TESE AFASTADA. RÉU QUE NUNCA PREENCHEU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. PENA MÍNIMA DO CRIME IMPUTADO SUPERIOR A 1 ANO, TENDO EM VISTA A MAJORANTE INCIDENTE NO FATO.

I -
Conforme o art. 89 da Lei n. 9.099/95, o órgão acusatório poderá propor a suspensão condicional do processo “nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano
”. II -
O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 (um) ano (STJ, Súmula n. 243)
. (...).
(TJ/SC - APR: 00117755620168240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0011775-56.2016.8.24.0018, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 25/11/2021, Quarta Câmara Criminal).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA EM CONTINUIDADE DELITIVA (EMENDATIO LIBELLI). ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO POR NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ART. 89 DA LEI N. 9.099/95. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO.

1. As qualificadoras, os privilégios, as causas de aumento e de diminuição de pena devem ser consideradas para aferir o cabimento da suspensão condicional do processo. 2. O crime de apropriação indébita qualificada (CP, art. 168, § 1º, III), cuja pena mínima é superior a um ano de reclusão, não comporta o instituto jurídico da suspensão condicional do processo, ex vi do art. 89 da Lei 9.099/95. Precedentes do STJ. 3. “
Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a um ano”. Inteligência da súmula n. 723 do
STF. 4. “
O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano” (súmula n. 243 do STJ)
. 5. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
(TJ/DF 20130110120972 DF 0003579-30.2013.8.07.0001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/09/2017, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/09/2017. Pág.: 102/110).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INDEFERIMENTO DE SURSIS PROCESSUAL - INCONFORMISMO DA DEFESA - IMPROCEDÊNCIA - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO ACORDADA EM OUTRA AÇÃO PENAL - PREVISÃO DE EXTENSÃO A OUTROS FEITOS - CLÁUSULA INÓCUA - DENÚNCIA PELA PRÁTICA CONTINUADA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - PENA MÍNIMA SUPERIOR ÀQUELA PREVISA NO ARTIGO 89 DA LEI N. 9.099/95 - INVIABILIDADE DO SURSIS PROCESSUAL.

- O acordo de suspensão condicional do processo pactuado em uma ação penal não pode se estender a outras, que tramitam sob outra jurisdição, ainda que relativas a fatos análogos -
Nos termos da Súmula 243/STJ, “o benefício da suspensão condicional do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja no somatório, seja pela incidência da majorante ultrapassar o limite de 1 (um) ano
”. (TJ/MG - Rec em Sentido Estrito: 10145190194848001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 03/08/0020, Data de Publicação: 07/08/2020).
Grifei

Em relação a possibilidade de se aplicar o
princípio da consunção
entre os
crimes de resistência
e
desacato
, previstos nos
artigos 329 e 331, ambos do Código Penal
, compreendo que
não merece, igualmente, acolhimento
.

Segundo a doutrina, “
pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta
”. (Cézar Roberto Bitencourt, Direito Penal: Parte Geral, 2011. p. 226).

Portanto, o
princípio da consunção
é aplicável quando um delito de alcance menos abrangente praticado pelo agente for meio necessário ou fase preparatória ou executória para a prática de um delito de alcance mais abrangente. Com base nesse conceito, em regra geral, a consunção acaba por determinar que a conduta mais grave praticada pelo agente (crime-fim) absorve a conduta menos grave (crime-meio).

Na espécie, a aplicabilidade do princípio da consunção na forma pleiteada encontra óbice tanto no fato de o
crime de resistência

(artigo 329, do Código Penal)
, praticado pelo recorrente, não ter sido meio necessário nem fase para consecução do
crime de desacato

(artigo 331, do Código Penal)
, haja vista terem ocorrido em diferentes momentos, e em contextos diversos, caracterizado o concurso material entre crimes.

Sobre o tema perfilado, encarto entendimento doutrinário,
in verbis
:

“
Traçando a distinção entre os delitos de desacato e resistência, Lélio Braga Calhau, com precisão, assevera: “O desacato difere da resistência, já que nesta a violência ou ameaça direcionada a funcionário visa à não realização de ato de ofício, ao passo que, naquele eventual violência ou ameaça perpetrada contra funcionário público tem por finalidade desprestigiar a função por ele exercida”. Existe, no entanto, controvérsia a respeito da possibilidade de concurso entre os delitos de resistência e desacato. Uma primeira corrente entende que o delito de desacato absorveria o crime de resistência, conforme se verifica pela decisão do TJRJ, que diz: Se o agente desacata, desobedece e ameaça servidor público no exercício de suas funções, só responde pelo delito mais grave, que é o crime de desacato, uma vez que os demais ilícitos ficaram absorvidos por este (ACr. 1450/97, Petrópolis, Reg. 030998, 2ª Câm. Crim. Rel. Des. Afrânio Sayão, j. 14/4/1998). Outra, em sentido completamente oposto, afirma que a resistência, mesmo possuindo uma pena inferior, absorveria o delito de desacato. A resistência à prisão absorve o desacato, quando ambos são praticados dentro do mesmo contexto fático, prevalecendo, portanto, a competência do Juizado Especial Criminal para o seu deslinde (TJDFT, 200703100694 13RSE, 1ª T. Crim., Rel. George Lopes Leite, DJ 2/6/2008, p. 133).
Apesar das posições expostas, entendemos ser possível o concurso entre os delitos de resistência e desacato. Isso porque o desacato não é um meio para que o agente resista à execução do ato legal, tal como ocorre quando pratica violência ou ameaça o funcionário competente ou aquele que lhe presta auxílio. Trata-se de um concurso real de crimes, havendo mais de uma conduta, com a produção de mais de um resultado. O agente atua, ainda, com motivações diferentes. Como bem ressaltou Lélio Braga Calhau, o que o agente pretende com a prática da resistência é impedir a execução de um ato legal; ao contrário, no desacato, sua finalidade é desprestigiar, menoscabar a função pública
. (...)
”. (Rogério Greco, Código Penal Comentado, 11ª Ed., Editora Impetus, 2017. p. 1688).
Grifei

Singrando estes mares, encarto
jurisprudência
dos
tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO, RESISTÊNCIA E DESACATO - RECONHECIMENTO DA ABSORÇÃO DA RESISTÊNCIA PELO DESACATO NA SENTENÇA - RECURSO MINISTERIAL - AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - RESISTÊNCIA QUE NÃO FUNCIONA COMO CRIME MEIO PARA A PRÁTICA DO DESACATO - CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA EM CONCURSO MATERIAL - RECURSO PROVIDO.

Não se aplica o princípio da consunção ou absorção se os delitos perpetrados infringem bens jurídicos distintos, não se tratando o crime de resistência como meio necessário para atingir o delito fim (desacato)
. “
Basta, no crime previsto no art. 329 do Código Penal, a utilização de violência ou ameaça para impedir a execução de ato legal pelo funcionário público competente, não sendo necessário menosprezar a relevante função pública por ele exercida. Portanto, os interesses da Administração Pública atingidos pela conduta criminosa são distintos
.”
(TJ/MS - APL: 00001634820128120034 MS 0000163-48.2012.8.12.0034, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 18/11/2013, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2013).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU DO

CRIME DE RESISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS DISTINTOS. DELITOS AUTÔNOMOS. DESPROVIMENTO DO APELO.

Considerando que o crime de resistência praticado pelo agente não foi meio para a prática do crime de desacato (e vice-versa), ocorrendo, inclusive, em momentos distintos, não há que falar em princípio da consunção entre as imputações delituosas pelas quais o agente foi condenado
.
(TJ/PB 00003538820178150151 PB, Relator: DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/10/2019, Câmara Especializada Criminal).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. (CRIME DE DESACATO ABSORVER O DE RESISTÊNCIA). IMPOSSIBILIDADE. CRIMES OCORRIDOS EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. APELO DESPROVIDO.

Ante a comprovação de autoria e materialidade não há que se falar em absolvição do crime de resistência. 2.
Não há incidência do princípio da consunção quando os crimes ocorrem em momentos distintos e com finalidades diversas
. 3. Apelo não provido.
(TJ/AC - APL: 00032686720148010002 AC 0003268-67.2014.8.01.0002, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 21/06/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2018).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo todas as cominações da r. decisão ora impugnada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 08/09/2022